Tribunal: STF
Processo: HC 238998
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração em face da decisão que negou seguimento ao habeas corpus por instrução deficitária.



    O impetrante acosta o inteiro teor do acórdão dos embargos de divergência na apelação proferido pelo STM. 



    Requer a reconsideração da decisão, a fim de que seja anulada a condenação, por não ter sido embasada em elementos de prova suficientes para formar um juízo de certeza quanto à prática do crime previsto no art. 305 do CPM.



    É o relatório. Decido.



    1. Verifico que a defesa trouxe os documentos necessários à análise da controvérsia. Assim, tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão e passo à análise do writ.



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O STM afastou a tese defensiva com base nestes fundamentos (eDOC 10, p. 69/75):



    (...)



    O voto divergente, destarte, firmou-se no entendimento de que, concluída a instrução probatória, não houve elementos de convicção suficientemente robustos para sustentar um decreto condenatório.



    Nessa senda, por considerar haver apenas indícios, ainda que veementes, da materialidade e autoria delitivas foi invocado o princípio do in dubio pro reo, diante da dúvida, em favor do Acusado. 



    Entretanto, em que pese a argumentação trazida no voto minoritário embasante dos presentes Embargos, a solução jurídica adotada pela maioria dos membros desta Corte não merece reparos.



     O posicionamento firmado por este Sodalício, no julgamento da Apelação nº 7000494- 78.2022.7.00.0000, que deu provimento ao Apelo ministerial, para reformar a Sentença absolutória de 1º grau e para condenar o CB-FN ELOY PEREIRA DA SILVA pela prática do delito encartado no art. 305 do CPM (Concussão), delimitou, com precisão, tanto a autoria, quanto a materialidade delitivas. 



    O crime de concussão encontra-se previsto no art. 305 do Código Penal Militar nos seguintes termos: 



    Concussão



     Art. 305. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida: 



    Pena - reclusão, de dois a oito anos. 



    Segundo a classificação doutrinária, trata-se de um crime formal, de modo que sua consumação concretiza-se com a simples exigência da vantagem indevida, e a efetiva percepção da vantagem, se houver, enquadra-se como mero exaurimento do delito. 



    A ação nuclear da conduta do fato típico enquadrado como concussão deve ser expressa pelo verbo “exigir”, ou seja, impor, decidir unilateralmente, determinando ou ordenando que lhe seja dada vantagem indevida, sem necessidade de uma contrapartida, ou seja, não é preciso que o autor coloque o recebimento da vantagem indevida como condição para que não pratique um mal contra a vítima. 



    Contudo, é imprescindível que o delito seja decorrente de uma exigência ligada à função do sujeito ativo, não carecendo estar no seu exercício, mas pelo menos atuando em razão dela, ou seja, a atuação, em razão da função, constitui elementar do tipo.



    (...)



    Compulsando os autos, observa-se que o conjunto probante carreado é harmônico e firme, no sentido de apontar que a conduta do Embargante, de fato, traduz-se nas elementares do delito de concussão. 



    Quanto à autoria, diante do exame das circunstâncias fáticas, das escalas de serviços, dos depoimentos, dos prints das conversas do mensageiro WhatsApp e dos comprovantes bancários acostados aos autos, restou suficientemente comprovado que o Acusado Eloy Pereira da Silva não apenas detinha o poder de alterar a escala de serviço como poderia fazê-lo a qualquer momento, sem a necessidade de revelar os reais motivos subjacentes a algumas trocas. 



    A materialidade delitiva também restou satisfatoriamente caracterizada nos autos, pois foi amealhado um conjunto coerente de evidências e de provas hábeis a caracterizar o delito de concussão, a saber: o período referido pelos Ofendidos Sd Cuellar e Sd Heloan, em depoimentos prestados em juízo, coincide com os boatos/queixas; as discrepâncias destacadas nas escalas de serviço; os comprovantes bancários de transferência de valores (Pix); e as capturas de tela do aplicativo de mensagens WhatsApp são evidências documentais que escancaram a exigência do Acusado, corroborando o relato apresentado na Exordial acusatória. 



    O Voto condutor do Acórdão detalhou, com a profundidade requerida pelo Direito Penal, as circunstâncias e evidências do delito, apresentando uma análise detida de todas as provas carreadas aos autos, conferindo o suporte necessário ao juízo de condenação. 



    Nesse sentido, o Relator da Apelação, Ministro Viveiros, iniciou sua análise pelo relatório da sindicância, que, primeiramente, apurou os fatos em sede administrativa, de forma que, somente depois de verificados indícios da prática de infração penal, a investigação aportou na esfera judicial, demonstrando, com isso, que o caso sub examine possui o devido lastro investigativo e probante. 



    Isso posto, com a devida vênia, colaciono trechos do percuciente Acórdão objurgado, incorporando-os ao presente voto, como razão de decidir, in litteris:



     “(...) 



    O Relatório de Sindicância apontou uma criteriosa síntese acerca das escalas de serviço. Parte do Relatório, registrase, foi reportada na Denúncia do MPM (evento 1, DENUNCIA1, APM 7000021-16.2022.7.09.0009) e, portanto, trazida ao bojo da instrução judicial para análise de consistência e conformação aos demais elementos de prova, ou para eventual contraprova: 



    “1 - Foram analisadas as planilhas das escalações para o serviço de Cabos e Soldados e os relatórios de serviços no período de 01FEV2021 a 30JUN2021 (fls 163 a 481); 



    2 - O CB-FN-IF ELOY assumiu a função de detalhista dos CB/SD no dia 11MAR2021, de acordo com a OS 371 do 3ºBtIOpRib (fl. 554); 



    3 - Não foram constatadas discrepâncias nos detalhes de serviço no período de 01FEV a 11MAR2021; 



    4 - No período de 11MAR2021 a 30JUL2021 foram constatadas as seguintes discrepâncias: 



    4.1- SD HELOAN deveria estar de serviço, na escala 2x1, no dia 20 MAR (sábado), e folgou, entrando apenas dia 22MAR (segunda-feira). No mesmo final de semana, o SD C. NUNES deu escala 1x1, estando de serviço nos dias 18MAR (quinta-feira) e 20MAR (sábado) (fls 224 a 226); 



    4.2- CB-FN-IF ALONSO, CB-FN-IF JULIELDERSON e CB-FN-IF D CRUZ deveriam estar de serviço no dia 18ABR (domingo), e entraram apenas no dia 19 ABR (segunda-feira) (fls 288 a 289); 



    4.3- SD OSÓRIO folgou no período de 1 a 15ABR, deveria entrar de serviço no dia 24ABR (sábado), e folgou entrando apenas no dia 26ABR (segunda-feira). No mesmo período, o SD FABRICIO, SD RIVELTON e SD DECCO deram 1x1 nos dias 21 e 23 ABR (fls 290 a 292);



     4.4- SD HELOAN saiu de isolamento (COVID-19) dia 7ABR (quarta-feira) e só entrou de serviço dia 12ABR (segunda-feira). No mesmo período, o SD HELTER estava de serviço dia 8ABR (quinta-feira), foi escalado para cerimônia no dia 10ABR (sábado) e entrou de serviço dia 11ABR (domingo) (fls 290 a 292); 



    4.5- SD HELOAN deveria estar de serviço dia 25ABR (domingo), folgou e entrou apenas de retém no dia 26ABR (segunda-feira) (fls 290 a 292); 



    4.6 - SD DURÃES folgou no período de 20 a 28ABR. No mesmo período, os SD RENAN, SD VEIZAGA, SD PENHA, SD SANTIAGO, SD ARAÚJO, SD MUNHÓES & SD LEITE deram 1x1 nos dias 22 e 24ABR (fls 290 a 292); 



    4.7 - SD SPINDOLA folgou de 22 a 27MAI (fls 351 a 353); 



    4.8 - SD MARQUES foi escalado de retém nos dias 8 e 14MAI e, no dia 08MAI, não entrou de serviço efetivamente, enquanto que o SO DECCO demorou oito serviços para entrar de retém e não teve folga durante o período destes oito serviços (fls 351 a 353); 



    4.9 - SD SANTANA deveria estar de serviço no dia 07MAI (sexta-feira) e foi detalhado no dia 08MAI (sábado), enquanto que o SD HELOAN, que deveria estar no dia 08MAI (sábado), folgou (fls 351 a 353); 



    4.10 - SD ALVARENGA, que estava dispensado de dar serviço armado, conforme dispensa datada de 18JUN (fl 117), foi escalado de sentinela do PV 1 pelo 3º quarto no dia 20JUN (domingo) (fl 459), serviço que exige manuseio de armamento; e 



    4.11 - SD CUELLAR, que havia acabado de sair de isolamento no dia 07ABR, deu um serviço no dia O8ABR (quinta-feira) e entrou apenas de retém no dia 11ABR (domingo). Enquanto que no mesmo período, o SD ALECRIM, que já vinha de 23 serviços sem folgar, não folgou ou entrou de ‘retém’.” (evento 1, IPM119, p. 5-6, IPM 7000015-09.2022.7.09.0009, grifo nosso). 



    O Relatório indica que, no período inicial analisado (item 3), de 1º de fevereiro a 11 de março de 2021, que antecedeu a responsabilidade do CB-FN ELOY na função de auxiliar de detalhista, não foram constatadas discrepâncias. 



    Contudo, no período subsequente, há um conjunto relevante de intercorrências, que coincidem com o lapso temporal em que o Acusado CB-FN ELOY desempenhava a função de Auxiliar de Detalhista dos Cabos e Soldados. 



    À guisa de exemplo, ao se observar a comparação descrita no item 4.11, percebe-se um tratamento muito díspar entre o SD CUELLAR e o SD ALECRIM: enquanto este “vinha de 23 serviços sem folgar, não folgou ou entrou de ‘retém’”, aquele saiu “de isolamento no dia 07ABR, deu um serviço no dia O8ABR (quinta-feira) e entrou apenas de retém no dia 11ABR (domingo).”. 



    Ao contrário, portanto, de eventual insubsistência dos boatos, a análise dos detalhes de serviço revela anomalia nas escalas, apta a ensejar insatisfação, dando azo aos prefalados boatos. 



    O próprio CB-FN ELOY levou a informação dos boatos ao Comando do Batalhão. Em sede de Sindicância, no dia 16 de junho de 2021, o Acusado CB-FN ELOY declarou (Termo de Declaração nº 1):



    (...)



    Entretanto, a análise das planilhas de escalas de serviço comprova que havia várias discrepâncias, que revelam um tratamento desigual entre folgas e serviços de vários militares. 



    Ainda na Sindicância, em 29 de julho de 2021, o Acusado CB-FN ELOY afirmou (Termo de Declaração nº 73):



     “(...) Perguntado por que o SD-DIOMAR folgou no período de 16 a 24MAR2021, respondido que não se lembra também e que vai verificar. (...) Perguntado se saberia dizer por que o SD-HELOAN, que deveria estar de serviço, na escala 2x1, no dia 20MAR (sábado) folgou e entrou apenas no dia 22MAR (segunda), sendo que no mesmo final de semana o SD C NUNES, deu 1x1 estando de serviço nos dias 18MAR (quintafeira) e 20MAR (sábado), respondido que não lembra. Perguntado se saberia dizer por que o SD SALVATERRA, SD GOMES e SD DURÃES folgaram no período de 18 a 24MAR, respondido que não se lembra. Perguntado se saberia dizer por que SD CAVASSA folgou no período 19 a 28MAR respondido que não sabe informar. Perguntado se saberia informar por que o SD-SANTANA e SD-DALTON, que deveriam estar de serviço no dia 11MAR (quinta-feira), folgaram e entraram de serviço no dia 13MAR2021 (sábado), respondido que não sabe dizer. (...) Perguntado se saberia dizer por que SD-HELOAN, que saiu de isolamento dia 07ABR (quarta- feira), só entrou de serviço no dia 12ABR (segunda- feira), respondido que não lembra. Perguntado se saberia dizer por que o SD- DURÃES, folgou no período de 20 a 28ABR, respondido que não lembra.” (evento 1, IPM116, p. 11, e IPM 117, p. 1, IPM 7000015-09.2022.7.09.0009). 



    Durante o IPM, no Termo de Interrogatório nº 1, de 07 de dezembro de 2021, o Acusado informou que iria exercer o direito de permanecer em silêncio por orientação do seu Advogado, o qual estava em isolamento decorrente de teste positivo de COVID (evento 1, IPM125, p. 2-3, IPM 7000015-09.2022.7.09.0009). 



    No Termo de Interrogatório nº 2, de 22 de dezembro de 2021, assistido por Advogado, o Acusado exerceu o direito de permanecer em silêncio. (evento 1, IPM127, p. 1-2, IPM 7000015-09.2022.7.09.0009). 



    Por outro lado, os Ofendidos SD CUELLAR e SD HELOAN, instados a se manifestarem, já na Sindicância revelaram as negociações e a exigência de pagamento para a alteração da escala de serviços. E entregaram os comprovantes das transações bancárias para confirmarem as declarações, as quais foram confirmadas integralmente em Juízo. 



    O Ofendido SD Joseph CUELLAR da Silva Pinto, em oitiva perante o Juízo, afirmou:



    "(...) perguntado sobre os fatos narrados na denúncia respondeu quefoi uma troca casada que eu fiquei solicitando para ir para o Rabicho, numa segunda-feira, sendo que a prévia tem que sair na quarta-feira, sempre sai na quarta-feira, e nessa já tinha saído com a assinatura do oficial, como eu solicitei não podia mais fazer a troca, (...) que precisava trocar o serviço pois na época estava terminando minha autoescola, com prova agendada, que já tinha um outro militar para realizar a troca, o Sd Neigruber, que foi conversar com o cabo Eloy, porque ele era o detalhista, que escalava os militares, por antiguidade, para ir para o Rabicho, que ao falar com o Cb Eloy este disse que não poderia ter feito a troca porque já estava assinado o detalhe, que conversou com o Cb Eloy diretamente, que não tinha ninguém junto, só os dois, que depois de um tempo precisava trocar o serviço e que ele chegou até mim e falou que realizaria a troca, mas que iria ter um valor, que falou com o cabo Eloy pessoalmente, que não tinha o valor exato, que deixou para o pagamento e quando saiu o pagamento paguei, que pagou R$ 250,00, que essa quantia pagou para realizar a troca que ele tentou lá no início do ano, que depois do pagamento efetivamente ocorreu a troca, que o pagamento foi feito por PIX, direto na conta do cabo Eloy (...) Pela defesa, perguntado se esse suposto pagamento ao cabo Eloy foi obrigado ou pagou voluntariamente, respondeu que quando saísse o pagamento era para pagar, que quando saísse o pagamento tinha que pagar (...)”. (evento 120, SETN1, APM 7000021-16.2022.7.09.0009, grifo nosso). 



    Percebe-se que, na perspectiva do SD CUELLAR, a exigência deu-se de forma direta tanto em relação ao agente quanto ao modo de exigir, pois feita diretamente pelo Acusado CB-FN ELOY e explicitamente, sem subterfúgios ou sugestões. O pagamento não derivava de uma escolha: “quando saísse o pagamento era para pagar, que quando saísse o pagamento tinha que pagar”.



     Durante a Sindicância, na primeira vez em que foi ouvido, em 21 de junho de 2021, esse Ofendido entregou à Unidade Militar cópia de comprovante de Pix, realizado em 03 de maio de 2021, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), que teve como destinatário o CB-FN ELOY (evento 1, IPM8, p. 2-11, IPM 7000015- 09.2022.7.09.0009). 



    E, efetivamente, os Detalhes de Serviço, carreados aos autos, confirmam a alteração na escala:



    (...)



    Três minutos depois da última interação, às 15h41, o SD CUELLAR envia ao CB-FN ELOY comprovação de que conseguiu realizar o depósito exigido. No final da mensagem de WhatsApp acostada aos autos, consta imagem do comprovante de transferência (Pix) no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). 



    Os dados pessoais do CB-FN ELOY, da ficha funcional extraída do Sistema SIGeP (evento 1, IPM117, p. 8, IPM 7000015-09.2022.7.09.0009), tais como CPF e telefone particular, são exatamente os mesmos que constam no comprovante bancário (Pix) e no print de WhatsApp. Verifica-se, assim, que existia uma negociação de favorecimento de detalhe de serviço em andamento, consolidada com a transferência financeira imposta pelo CB-FN ELOY.



    A exigência, verbo nuclear do delito de concussão, está delineada perfeitamente no diálogo. Quando o CB-FN ELOY afirma “Quando pow?”, ou “Já estava me devendo 250. Mais essa? Passa logo e fica de boa” e oferece um pacote “tudão”, está caracterizado, sem sombra de dúvida, que não se tratava de um mero ajuste ou acordo entre os militares. 



    Ao revés, o CB-FN ELOY coloca-se em situação de superioridade e, por isso, dá início à conversa para exigir o valor determinado. Ao final da interação, o jugo do Acusado sobre a vítima acentua-se pela insistência: “Conseguiu mano”. É estreme de dúvidas que o Acusado, valendo-se de sua função, fomenta conduta que se subsome cabalmente ao crime de concussão. 



    Por oportuno, enfrenta-se a utilização de print de WhatsApp no conjunto de indícios e provas. Na Sentença a quo, o Juízo assinalou a impossibilidade do uso dos prints em virtude de decisão proferida pela 6ª Turma do STJ em AgRg no RHC 133.430/PE, de 23 de fevereiro de 2021, da lavra do Min. Nefi Cordeiro, em razão da quebra de cadeia de custódia.



     Todavia, em 04 de outubro de 2022, a 5ª Turma do STJ proferiu decisão em AgRg no Habeas Corpus nº 752.444/SC, no qual admite o uso de print de WhatsApp observadas algumas condições, (...) 



    (...) 



    Por último, os prints de WhatsApp, também neste caso, juntam-se a outros elementos de prova, perfazendo um conjunto congruente e coeso, em plena correspondência com a palavra do Ofendido em Juízo e o extrato bancário acostado aos autos.



     Outrossim, a oitiva do Ofendido SD HELOAN de Souza Duarte, em Juízo, converge para a mesma direção e agrega algumas circunstâncias:



    (...)



    De acordo com o segundo Ofendido, com a mudança de Comando, houve exigência de a autorização passar pelo novo Imediato e uma dificuldade maior no trâmite, com necessidade de uma justificativa plausível e de aceitação discricionária: “nem sempre ele autorizava, qualquer tipo de troca, por exemplo se eu quisesse trocar porque tenho um problema particular, isso era subjetivo de ele aceitar ou não (...)”. 



    Nesse sentido, o processo mais dificultoso incidia, especialmente, sobre eventuais necessidades pessoais que Cabos ou Soldados submetessem à apreciação discricionária, por meio de solicitações. E esse é um dado fundamental para compreender a dinâmica que permeou a exigência do CB-FN ELOY. 



    Por conhecerem a nova sistemática e o processo mais rigoroso, os Ofendidos sucumbiram diante das exigências do Cabo ELOY. Ora, qual era a alternativa que se lhes apresentava: ou pagar pela exigência, tendo atendida sua solicitação, ou vê-la negada. Nas palavras do SD HELOAN, no “meu caso o cabo Eloy pedia o pagamento por PIX, pedia para fazer a transferência, ele dava o valor e assim que você efetuava o pagamento era feita a troca, só mediante essa forma (...)”. 



    Constam dos autos os comprovantes dos depósitos efetivados pelo SD HELOAN ao Acusado, via Pix (evento 1, IPM11, p. 8-16, IPM 7000015-09.2022.7.09.0009):



    (...)



    E, nesse sentido, as declarações do Ofendido SD HELOAN estão compatíveis com as alterações efetuadas nas escalas de serviço, verificadas conforme tabela constante dos autos (evento 1, IPM119, p. 5, IPM 7000015- 09.2022.7.09.0009):



    (...)



    O depoimento, em Juízo, do SO-FN André Luiz CANHETE dos Santos, a quem estava subordinado o Acusado no período em análise, acentua o poder de que o CB-FN ELOY dispunha em alterar a escala de trabalho, a despeito de precisar submetê-la, ao fim, à autorização superior:



    (...)



    Diante de tais declarações, deduz-se que o CB-FN ELOY não apenas detinha o poder de alterar a escala de serviço, como poderia fazê-lo, ao seu talante, não revelando, por óbvio, os reais motivos subjacentes a algumas trocas. Era esse o percurso para atendimento a questões pessoais de Soldados e Cabos, resultando em dispensas e/ou remanejamentos indevidos e arbitrários. 



    Ao ponto, relembre-se que a minuciosa análise desenvolvida na Sindicância, sobre as escalas de serviço de 1º de fevereiro a 30 de junho de 2021, não destacou discrepâncias no período inicial analisado, antes de o CB-FN ELOY assumir a função. Somente no período que o Cabo ocupa a função de auxiliar de detalhista ocorrem as anomalias, que, com muitas razões, geraram os boatos: ao passo que alguns eram privilegiados ou retirados da escala, outros militares visivelmente estavam sobrecarregados.



    (...)



    Verifica-se, portanto, que o contexto fático foi devidamente elucidado, não havendo espaço para a alegação de que a “acusação se embasou em boatos não provados, provas sem nenhuma relevância probatória ”, como afirma a Defesa nas razões da insurgência sob análise, nas quais repisa as mesmas teses já aventadas nas oportunidades processuais anteriores. 



    Nessa toada, retornando ao Acórdão vergastado, tem-se que ele enfrentou todas as teses defensivas, de forma individualizada, refutando cada uma delas.



    A defesa insiste na alegação de que “(...) o responsável da seção este o S.O CANHETE foi categórico em afirmar sobre o procedimento de troca de serviço e no entanto ainda afirmou não ser possível a realização das trocas pelo auxiliar de detalhes, que a mesma somente é possível através de documento assinada pelo imediato do batalhão, (...)”, o que não se sustenta à luz do depoimento prestado pelo referido militar, como bem elucidou o indigitado Acórdão:



    (...)



    Por fim, após explorar tudo que dos autos consta, assim concluiu o Ilustre Ministro Relator da Apelação: 



    “No caso em tela, há convergência entre as declarações dos Ofendidos, de testemunhas em Juízo, os prints de WhatsApp e os comprovantes bancários entregues e a análise técnica das escalas de serviço, não enfraquecidos por contraprovas. A credibilidade da palavra e das informações prestadas pelos Ofendidos está coerente, harmônica e coesa com os demais elementos de prova dos autos, o que conduz ao juízo de certeza acerca da materialidade e autoria delitivas. 



    Por fim, não se olvide que a situação: a) tem o condão de vulnerar a segurança e a integridade de uma Unidade Militar situada em região fronteiriça com problemas severos em termos de beligerância, em especial afetos ao tráfico de drogas e crimes afins (Brasil-Bolívia); b) deu-se em plena pandemia (COVID-19), quando alguns militares já tinham que se afastar por isolamento social e evitar o contágio, o que, aliás, está registrado na análise das escalas de serviço. Essas circunstâncias de tempo e de lugar devem, pois, ser valoradas para estabelecer o quantum da penabase. A conduta de concussão imputada ao CB-FN ELOY PEREIRA DA SILVA restou devidamente comprovada.”



    (...)



    Isso posto, à luz de toda a documentação carreada aos autos, aliada aos depoimentos dos Ofendidos, sobressai um conjunto congruente e coeso, indicando a autoria delitiva, a conformação da materialidade e a presença da consciência da ilicitude por parte do Réu, ausentes causas excludentes de qualquer natureza.



     Nesse ponto, rogo escusas ao custos legis, ousando divergir de seu Parecer (evento 9), por sustentar a firme convicção de que as circunstâncias fáticas dos autos, aliadas às características próprias do crime militar de Concussão, impõem a manutenção da condenação do Embargante.



    (...)



    Como se vê, o Tribunal a quo, por maioria, conclui, a partir da análise das provas dos autos, que a conduta imputada ao paciente se adéqua ao tipo previsto no art. 305 do CPM.



    Diversamente ao que afirma a defesa, verifico que o acórdão dos embargos de divergência, que confirmou a condenação, está devidamente fundamentado em elementos concretos do caso, os quais, segundo a maioria dos julgadores, comprovam a autoria e materialidade delitivas.



    Nesse contexto, ressalto que eventual acolhimento da tese defensiva implicaria o reexame da matéria fático-probatória dos autos - providência incabível em sede de habeas corpus.



    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 317, §2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus pelo fundamentos ora expostos.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente